Tribunal: TJDFT
Processo: 0701354-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0701354-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA REGINA IBANHEZ KROHN, JOAO PEDRO IBANHEZ KROHN REPRESENTANTE LEGAL: ELVIRA IBANHEZ AGRAVADO: DEOLINO CARLOS, KENEDY CUNHA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Pedro Ibanhez Krohn e Márcia Regina Ibanhez Krohn, representados por Elvira Ibanhez, contra a decisão proferida Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação ajuizada contra Deolino Carlos e Kenedy Cunha, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 221555604 do processo n. 0749145-72.2024.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 67916376), os agravantes alegam residir no imóvel situado na QE 40, Rua 24, lote 85, Polo de Modas, Guará, Distrito Federal. Explicam que tal imóvel foi penhorado e arrematado nos autos da execução n. 0711761-85.2018.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, instaurada contra Daniela Ibanhez Krohn, irmã de Márcia e tia de João Pedro. Afirmam não ter sido cientificados sobre a penhora e a arrematação do imóvel, o que, em suas palavras, “configura uma manifesta violação ao direito constitucional à ampla defesa”. Sustentam que o imóvel arrematado constitui bem de família, protegido pela Lei n. 8.009/1990. Argumentam que a arrematação foi realizada por preço vil, incompatível com o valor de mercado do bem, e que a penhora excedeu significativamente o valor do crédito exequendo. Aduzem que o arrematante não agiu com boa-fé, “pois tinha pleno conhecimento de que o imóvel é utilizado como residência pelos agravantes”. Entendem que a decisão agravada, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos. Defendem que a proteção dada ao bem de família não se restringe ao titular formal do imóvel. Nesse ponto, afirmam que a jurisprudência do STJ considera que a impenhorabilidade pode ser aplicada a situações em que terceiros utilizem o imóvel como residência, desde que demonstrado o vínculo familiar e a finalidade residencial da ocupação. Acrescentam, ainda, que a proteção ao bem de família deve ser interpretada de forma ampla, a fim de assegurar o núcleo essencial dos direitos fundamentais que envolvem a entidade familiar. Expõem que o imóvel foi avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e teve uma fração correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor avaliado arrematada por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Destacam que, embora esse valor atenda ao limite mínimo previsto no art. 891 do CPC, a análise das circunstâncias revela que a alienação ocorreu por preço vil, tendo em vista a desvalorização econômica do bem, o desinteresse no leilão e o contexto de desproporção. Em relação à alegada violação à ampla defesa, apontam não ter recebido a oportunidade de participar da execução e de se manifestar sobre os atos que impactaram diretamente sua esfera jurídica. Mencionam o parecer favorável do Ministério Público na primeira instância acerca do pleito de tutela de urgência. Dizem que a urgência do pedido decorre do risco iminente de consolidação da transferência do bem para terceiro, o que agravaria a lesão ao seu patrimônio e dificultaria a reversibilidade da situação. Requerem antecipação dos efeitos da tutela recursal para que se determine a suspensão dos atos expropriatórios relacionados ao imóvel penhorado e arrematado no processo n. 0711761-85.2018.8.07.0001. Pedem que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão recorrida. Sem preparo, pois os recorrentes são beneficiários da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para analisar o pedido de tutela antecipada apresentado neste agravo de instrumento, é necessário tecer breve relato sobre os autos de origem e sobre os processos que o antecederam. Em consulta aos autos da execução n. 0711761-85.2018.8.07.0001, instaurada por Deolino Carlos contra Daniela Ibanhez Krohn ME (CNPJ 38.013.843/0001-03) e Daniela Ibanhez Krohn (CPF 583.702.001-25), em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, verifica-se que a parte ideal correspondente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel situado na QE 40, Rua 24, lote 85, Polo de Modas, Guará II, Distrito Federal, foi penhorada e arrematada por Kenedy Cunha. Na certidão de matrícula do imóvel, consta como proprietária Daniela Ibanhez Krohn ME (CNPJ 38.013.843/0001-03). Consta, ainda, a informação de que o bem é destinado a uso industrial de pequeno porte. Cabe mencionar, nesse ponto, o acórdão prolatado em 12/8/2021 pela 2a Turma Cível no julgamento do agravo de instrumento n. 0717685-75.2021.8.07.0000, interposto contra a decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. Na referida decisão colegiada (Acórdão n. 1361174), explicou-se que o imóvel, embora declarado como bem de família, é um terreno de 192m2, avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e constituído por três pavimentos: duas lojas comerciais no térreo, quitinetes no segundo pavimento e uma cobertura no terceiro. Assim, por se tratar de bem de alto valor e composto por unidades autônomas, considerou-se cabível a penhora de 50% (cinquenta por cento) do imóvel. Em 23/4/2024, João Pedro Ibanhez Krohn e Márcia Regina Ibanhez Krohn, sobrinho e irmã de Daniela Ibanhez Krohn, opuseram os embargos de terceiro n. 0715819-24.2024.8.07.0001, nos quais alegaram que o imóvel supracitado está sob sua posse e se destina a sua moradia. Os embargos foram rejeitados liminarmente pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, por serem intempestivos. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta contra a referida sentença foi indeferido em 11/9/2024 pelo Desembargador Relator João Egmont, da 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Segue trecho da decisão monocrática proferida no apelo n. 0715819-24.2024.8.07.0001: Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto de constrição, de acordo com o art. 674 do CPC. Sobre o prazo legal para a utilização de referida ação, o art. 675 do CPC dispõe: “Art. 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta.” A jurisprudência do STJ, firmada ainda sob a égide do CPC de 1973, considera indispensável a efetiva ciência pelo terceiro da turbação judicial para o início da contagem de seu prazo para a oposição dos embargos de terceiro. Confira-se: (...) Ou seja, os embargos de terceiro devem ser opostos até o 5o dia após a arrematação e antes de assinada a carta de arrematação, se o terceiro tinha conhecimento da execução. Segundo os fundamentos da sentença ora apelada, os embargos de terceiro devem ser considerados intempestivos, porquanto opostos após 5 dias contados da arrematação do imóvel, ocorrida em 16/01/2024. O sentenciante destacou que a ação foi distribuída apenas em 23/04/2024, quando já precluso o prazo legal. Por outro lado, os apelantes defendem a tempestividade da ação, em virtude de ter sido ajuizada aos 23/04/2024, dentro de 5 dias contados do aperfeiçoamento do ato, operado em 19/04/2024, data na qual o magistrado assinou o auto de arrematação. Na hipótese, a penhora incidente sobre o bem foi deferida em 17/02/2020 (ID 56544676 do Proc. 0711761-85/2018), e averbada no registro do imóvel em 22/07/2020, para efeitos de presunção absoluta de conhecimento erga omnes (ID 69414283 do Proc. 0711761-85/2018). Em 16/01/2024, ocorreu a arrematação do imóvel, conforme auto assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante (ID 184974320 do Proc. 0711761-85/2018). O auto de arrematação foi anexado no processo em 29/01/2024 (IDs 184974320/184974321 do Proc. 0711761-85/2018). A assinatura do auto pelo Juiz se deu em 19/04/2024, quando aperfeiçoada a arrematação (art. 903 do CPC), conforme decisão de ID 193838540 do Proc. 0711761-85/2018. Não obstante o aperfeiçoamento da arrematação ter se dado em 19/04/2024, o ato foi efetivamente realizado em 16/01/2024 e noticiado nos autos em 29/01/2024, sendo razoável admitir esta data como termo inicial do prazo para oposição dos embargos de terceiro. Isso porque a executada no feito principal, Daniela Ibanhez Krohn (filha de Elvira Ibanhez e irmã dos recorrentes), residente no imóvel objeto da presente lide, foi intimada pessoalmente da penhora em 19/10/2020 (IDs 71339505 e 75184327 do Proc. 0711761-85/2018). Infere-se, assim, a ciência prévia da execução e da constrição judicial pela representante legal dos apelantes (ID 142551360 do Proc. 0711761-85/2018). Sobre o tema, segue julgado desta Corte de Justiça: (...) Acrescenta-se que a intempestividade dos embargos não impede a reivindicação do bem constrito pelas vias ordinárias, havendo restrição somente à utilização dos embargos de terceiro. Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “esse prazo é meramente preclusivo, não afetando o direito material do terceiro” (Manual de Direito Processual Civil - Volume Único. 11a ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 978). Nesse sentido, precedente do STJ: “4. A utilização dos embargos de terceiro é facultativa; decorrido o prazo para sua oposição, subsiste o direito material que o terceiro poderá alegar em ação autônoma [...]” (REsp n. 1.548.882/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/12/2015). Diante do exposto, ausente a probabilidade de provimento do recurso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Após, em 8/11/2024, João Pedro e Márcia Regina ajuizaram a ação de origem (distribuída para a 12a Vara Cível de Brasília), por meio da qual buscam a declaração de nulidade da penhora e da arrematação do imóvel. Para tanto, sustentam, em síntese, (i) que a falta de notificação acerca dos atos praticados na execução violou seu direito à ampla defesa, (ii) que o imóvel se caracteriza como bem de família, (ii) que a arrematação foi realizada por preço vil, (iii) que houve excesso de penhora e (iv) que o arrematante não agiu com boa-fé. O pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender os atos expropriatórios foi indeferido. Por essa razão, os autores, ora agravantes, interpuseram o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como exposto na decisão agravada, nota-se, em juízo de cognição sumária, que os agravantes residem no imóvel em questão por mera liberalidade da proprietária, em razão do parentesco com Daniela Ibanhez Krohn. Trata-se, em uma primeira análise, de situação de comodato tácito/verbal, que pressupõe a inexistência de animus domini dos comodatários, os quais, portanto, ocupam o imóvel precariamente, subordinados ao livre poder de disposição do titular do domínio. A autorização do proprietário para que seus parentes ocupem o imóvel, a título gratuito e para fins de moradia, não atrai, necessariamente, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração do mesmo núcleo familiar. Há precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. IMÓVEL OCUPADO PELA FILHA DO SÓCIO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 1o E 5o DA LEI N. 8.009/90 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a oitiva de testemunha ou a realização de perícia visando demonstrar a residência da apelante no imóvel penhorado não modificaria a convicção do julgador, em face dos elementos já constantes dos autos, não há falar em cerceamento de defesa, pois não acarretou prejuízo ao julgamento da causa. Ademais, a referida prova não possui a capacidade de infirmar as conclusões adotadas pelo magistrado na origem. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. A sentença traz expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso, em observância ao art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC. O não acolhimento dos argumentos apresentados pela embargante/apelante não representa deficiência de fundamentação, sobretudo diante da clara indicação dos motivos que embasaram a decisão. Logo, a preliminar de nulidade por fundamentação deficiente deve ser rejeitada. 3. Embora a proteção ao bem de família decorra, primordialmente, da tutela constitucional à dignidade da pessoa humana, vetor interpretativo dos direitos fundamentais, mas compete à parte comprovar que o imóvel se amolda ao conceito legal de bem de família, conforme os arts. 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, para que incida a regra que impõe a sua impenhorabilidade. 4. No caso, a apelante não é proprietária do imóvel, o qual pertence à pessoa jurídica Grupo OK Construções e Incorporações S.A. Acrescente-se que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores (art. 49-A do Código Civil). Desse modo, a alegação de que um dos sócios (genitor da agravante) seria titular do domínio do imóvel não encontra amparo legal, ante a óbvia autonomia patrimonial das pessoas jurídicas e a ausência de qualquer ato formal de transferência. Destaque-se que em momento algum a apelante sustenta ter adquirido o imóvel, ou traz aos autos qualquer documento que lhe transfira a propriedade. 5. A alegação de que a apelante reside no imóvel, a título gratuito, da pessoa jurídica devedora da qual seu genitor é sócio não é capaz de amparar o pleito destinado à desconstituição da penhora. Trata-se de situação de comodato tácito/verbal, que pressupõe a inexistência de animus domini da comodatária, a qual, portanto, ocupa o imóvel precariamente, subordinada ao livre poder de disposição do titular do domínio. 6. Acrescente-se que a cessão de imóvel a título gratuito pelo proprietário a parentes (do sócio) para fins de moradia não atrai, por si só, o regime jurídico protetivo da impenhorabilidade do bem de família, sobretudo quando não demonstrada a integração da mesma entidade familiar. No caso, ressoa clara a existência de núcleos familiares distintos, pois não mantém os parentes relação de dependência nem coabitam sob o mesmo teto como integrantes de entidade familiar por terem vidas independentes, a despeito do vínculo consanguíneo que os enlaça. Nesse ponto, “admitir o contrário subverteria a mens legis da proteção instituída, visto que possibilitaria a configuração de inúmeros bens de família, bastando para isso que algum parente do proprietário neles fixasse residência; criar-se-ia um manto protetor para a quase totalidade dos bens integrantes do patrimônio do devedor insolvente”. (Acórdão 1373423, 07348965820208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Primeira Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021). 7. Logo, afastada a aplicação do favor legal conferido pela Lei n. 8.009/90, não há razão para desfazer a constrição incidente sobre o bem, medida adotada para satisfazer o crédito objeto da execução. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397356, 0708604-02.2021.8.07.0001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJe: 16/2/2022) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA DESACOLHIDA. POSSE DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese foi ajuizada ação de embargos de terceiro com o objetivo da defesa da posse de imóvel sob o fundamento de ser bem de família. (...) 3. A ação de embargos de terceiro é o remédio jurídico que tem por objetivo tutelar a esfera jurídica de quem não seja parte no processo e venha a sofrer indevida interferência no exercício de sua posse em virtude de ato jurisdicional. No caso em exame a pretensão do demandante é fundada na posse de bem imóvel (art. 674, § 1o, do CPC) e tem como fundamento jurídico as regras previstas nos artigos 674 e 677, § 2o, ambos do CPC. 4. A configuração da posse demanda somente o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor que passa exercer um ou alguns dos atributos do próprio domínio, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista de Rudolf Von Ihering. 4.1. Desse modo, é desnecessária a presença do elemento subjetivo, isto é, a vontade, manifestada ou declarada, de possuir o bem. 4.2. O elemento anímico do apossamento, que é ato-fato jurídico real, orienta-se, portanto, pela própria conduta do possuidor. 4.3. Nesse sentido, é necessário analisar se o demandante comprovou exercer a posse do imóvel, de acordo com a regra prevista no art. 561, inc. I, do CPC. 5. No caso em exame, além de não ter sido provada a posse do demandante nos moldes do art. 373, inc. I, do CPC, a proteção legal ao bem de família, nos termos do art. 1o, caput, da Lei no 8009/1990, pressupõe que o imóvel seja próprio do casal ou da entidade familiar, tendo por objetivo, portanto, tutelar a propriedade do bem imóvel utilizado para a residência do devedor e sua família e não a situação jurídica do possuidor do bem, salvo na hipótese da fase inicial de aquisição do bem, como ocorre com os titulares de compromisso de compra e venda ou de financiamento para fins de moradia (REsp 1.677.079, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva - Terceira Turma), o que não é o caso dos autos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1207201, 07268444420188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse quadro, como observado na decisão recorrida, na condição de meros comodatários, faltaria aos agravantes legitimidade para defender a posse do imóvel, o que, em uma análise inicial, afastaria a alegação de nulidade da penhora e da arrematação por falta de intimação a respeito dos atos praticados nos autos da execução. Quanto à alegação de nulidade da arrematação por preço vil, também não se constata a probabilidade do direito. O imóvel foi avaliado em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). A penhora e a arrematação corresponderam à fração ideal de 50% (cinquenta por cento) do bem, ou seja, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Desse modo, o valor da arrematação, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), está de acordo com o preço mínimo previsto no art. 891, parágrafo único, do CPC[1] e com o estabelecido no edital do leilão. Em relação ao suposto excesso de penhora, a ação autônoma ajuizada por terceiros alheios à execução não é a via adequada para se apresentar tal alegação, por se tratar de matéria atinente à defesa dos executados. Vale considerar que a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios, conforme o art. 831 do CPC. A constrição de bem avaliado em valor superior ao crédito exequendo é cabível quando necessária para assegurar a efetividade da execução e quando não se demonstrar efetivo prejuízo ao devedor, como no caso em tela. Por fim, no que tange à alegada falta de boa-fé do arrematante, inexistem, por ora, elementos capazes de comprovar tal afirmação. Importante acrescentar que o acolhimento da pretensão dos agravantes, qual seja, suspender liminarmente a eficácia dos atos de expropriação do imóvel, representaria indevida interferência no andamento da execução processada e julgada por outro Juízo (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília). Por essas razões, ausentes os requisitos legais, o pedido liminar deve ser indeferido. O mérito do recurso será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil. Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.